Tribunal: TJBA
Processo: 8038839-11.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8038839-11.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MUNICIPIO DE CIPO Advogado(s):ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER contra acórdão que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CIPÓ, na qual se pleiteava a inexigibilidade de certidões negativas de débitos fiscais como condição para celebração de convênio objetivando a execução de reformas de escolas municipais, e, com a CONDER, para reformas de praças públicas. Os embargantes alegam omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, sem explicitar os critérios previstos no art. 85, §2º e §3º, do CPC e em suposta afronta ao Tema 1076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos honorários advocatícios tem fundamento no §8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação por equidade em causas de valor inexpressivo ou quando o proveito econômico é irrisório ou de difícil mensuração. 4. O Tema 1076 do STJ não afasta a possibilidade de aplicação do critério equitativo, reconhecendo expressamente essa alternativa nos casos de baixo valor ou ausência de condenação quantificável. 5. O valor do convênio aludido na petição inicial não corresponde ao valor da causa, pois a demanda não visava à liberação direta de verba, mas à dispensa de certidões negativas, afastando-se a incidência dos percentuais do §3º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa é reduzido e o proveito econômico da demanda é inexpressivo ou de difícil mensuração. 2. O Tema 1076 do STJ admite a fixação por equidade nas hipóteses de valor irrisório ou proveito econômico não mensurável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038839-11.2021.8.05.0000, em que figuram como embargantes o ESTADO DA BAHIA e outros e e como embargado o MUNICIPIO DE CIPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto do condutor. Salvador, DATA REGISTRADA NOS SITEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA